Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, condenando a Recorrente a indenizar o valor R$ 645,45 (seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) a título e danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada um, a título de danos morais.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriram passagens aéreas, de ida e volta, saindo de Brasília com destino a Florianópolis, que o voo da ida atrasou, que receberam três vouchers no valor de R$ 100,00 para utilizar na compra de novas passagens no prazo de três meses, que perderam uma carona e parte da diária do hotel, que na volta o avião teve problemas na autorização do pouso e em razão do atraso perderam o voo de conexão, que a Recorrente teria disponibilizado novos vouchers para utilização em passagens, que o auxílio recebido para alimentação foi insuficiente e que foram obrigados a pernoitar em hotel próximo ao aeroporto para aguardar o novo embarque no dia seguinte.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 6706445). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 67064444).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da Recorrente e do valor da condenação.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o cancelamento ocorreu por problemas operacionais, que reacomodou a Recorrida no próximo voo disponível, que forneceu auxílio material, que os danos materiais e morais não estão comprovados e que o valor da indenização está em desacordo com a situação enfrentada pelos Recorridos. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor da indenização.
6. Em contrarrazões, os Recorridos alegam que os danos foram provados e defendem a manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e da Resolução 400/2016 da Anac.
8. Não obstante a Recorrente afirmar que o atraso do voo ocorreu em decorrência de problemas operacionais, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, a tese apresentada não teria o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pelo Recorrente por caracterizar hipótese de fortuito interno. Portanto, indubitável que se aplica ao caso o art. 14 do CDC, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.
9. Estando os danos materiais devidamente comprovados nos autos e não havendo impugnação específica quanto as provas juntadas pelos Recorridos, correta a responsabilidade pela restituição imposta pelo juízo singular.
10. No tocante ao dano moral, a despeito de a Recorrente ter adotado medidas para amenizar as consequências do atraso do voo, restou demonstrada a insuficiência delas para evitar o dano extrapatrimonial sofrido pelos Recorridos ao serem submetidos, juntamente com o filho menor, a uma espera extenuante que resultou em demora superior a 24 horas para chegar ao destino final, razão pela qual se afigura correto o arbitramento de indenização em favor deles.
11. Em relação ao valor da condenação, cumpre consignar que o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso dos autos, não está demonstrado que o atraso teve consequências graves o suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 8.000,00 (oito mil reais), especialmente porque os Recorridos não ficaram totalmente desassistidos e puderam aguardar parte do tempo na comodidade de um hotel, razão pela qual deve ser acolhido o pedido da Recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada por eles, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada um dos Recorridos.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.